Tribunal: TJES
Processo: 5000018-37.2020.8.08.0033
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000018-37.2020.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JAILSON DA COSTA RIOS
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SUSPENSO. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. LAUDO DA PERÍCIA UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA QUE APONTOU IRREGULARIDADE, SEM ENTRETANTO ESPECIFICÁ-LA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA SUPOSTA IRREGULARIDADE, BEM COMO DA METODOLOGIA DE CÁLCULO EMPREGADA PARA APURAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. INOBSERVÂNCIA DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A CARACTERIZAÇÃO E APURAÇÃO DO CONSUMO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 414/2010 ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. SENTENÇA DE PISO QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS, SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DOS VALORES REFERENTES AO TOI 3409653. RECURSO DA REQUERIDA NO SENTIDO DE VER, PRELIMINARMENTE, RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA E, NO MÉRITO, DE VER JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, OU, EVENTUALMENTE REDUZIDO O
QUANTUM
DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA POR PROVAS DOCUMENTAIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.